Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-48.2024.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002965-48.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OLIZETE AMARAL - CPF: 858.673.223-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OLIZETE AMARAL

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa, além de condenação em custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da penalidade por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A penalidade por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou temerária, conforme os incisos do art. 80 do CPC.

4. A simples utilização dos meios legais de defesa ou o ajuizamento de ação, desacompanhados de prova de intuito malicioso ou protelatório, não autorizam a imposição da sanção.

5. Ausente demonstração de que a parte tenha agido com deslealdade processual, tampouco se verifica tentativa de indução do juízo em erro ou de enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantida a condenação em honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de multa por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80 do CPC.

2. O exercício regular do direito de ação ou de defesa, desacompanhado de elementos concretos que evidenciem abuso de direito ou intenção protelatória, não justifica a aplicação da penalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, 81, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.10.2021,
DJe
28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
OLIZETE AMARAL
contra sentença proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Cível de
Á
gua
B
oa
, que, nos autos da ação Declaratória nº 1002965-48.2024.8.11.0021,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e assim, o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de:

a)
Custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

b) Pena de litigância de má-fé no equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa a ser revertido em favor da parte requerida, conforme prevê o artigo 81 do CPC.”

A parte apelante, em suas razões recursais (ID 283684353), sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, argumentando que não restaram configurados os requisitos legais para sua imposição.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
288288383,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.

290231389
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
OLIZETE AMARAL

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença
proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da ação Declaratória nº 1002965-48.2024.8.11.0021,
ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e assim, o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de:

a) Custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

b) Pena de litigância de má-fé no equivalente a 9% (nove por cento) do valor da causa a ser revertido em favor da parte requerida, conforme prevê o artigo 81 do CPC.”

A parte apelante, em suas razões recursais (ID 283684353), sustenta a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, argumentando que não restaram configurados os requisitos legais para sua imposição.

Pois bem.

Para a imposição da multa por litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, nos termos do art. 80, incisos
II e

III
, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida sancionatória de caráter excepcional, aplicável apenas quando restar comprovado o uso abusivo do direito de defesa ou da via recursal.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau entendeu configurada a má-fé da parte apelante, sob o fundamento de que esta teria agido com a intenção de auferir enriquecimento ilícito, promovendo a ação de forma desleal e maliciosa, com o objetivo de induzir o julgador a erro.

Todavia, não se vislumbra, na conduta da parte recorrente, qualquer atitude deliberada voltada à obtenção de enriquecimento ilícito. Ao revés, observa-se que a parte apenas se valeu dos meios processuais legalmente disponíveis para a defesa de seus direitos e interesses.

A simples interposição de recurso, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem má-fé ou intuito protelatório, não justifica, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, a qual exige conduta dolosa ou temerária devidamente caracterizada
, consoante se infere pelo aresto a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2 .
"O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de
que"o
simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé"(
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008
).

Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso
". (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021
) .
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1831153 DF 2021/0028295-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021) (destaquei).

Nesse cenário, ausente demonstração de abuso de direito ou objetivo protelatório, impõe-se o afastamento da multa aplicada, em observância ao contraditório, à ampla defesa e ao exercício legítimo da atividade postulatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
p
ara afastar a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo a quo.

Mantenho os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025